Tribunal: STF
Processo: MS 37739
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Ato do CNMP. Critério de elegibilidade para o Conselho Superior do Ministério Público Estadual. Realização das eleições. Liminar que assumiu natureza satisfativa. Extinção do processo sem exame de mérito.
1. Mandado de segurança impetrado por procuradores de justiça do Estado de Pernambuco contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, tendo por fundamento lei estadual, anulou resolução regulamentadora da eleição de integrantes do Conselho Superior do Ministério Público e admitiu a participação de promotores de justiça no pleito.
2. Pedido liminar deferido para suspender os efeitos da Decisão SEI/CNMP 0455839 e restabelecer a Resolução CPJ nº 002/2021.
3. Realização das eleições com observância do critério de elegibilidade previsto no art. 14, II, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Definição dos membros eleitos.
4. Extinção do processo sem exame de mérito.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por vinte e cinco procuradores de justiça do Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que decretou a nulidade da Resolução CPJ nº 002/2021, editada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Pernambuco. A referida resolução regulamentava o processo para eleição de oito integrantes do Conselho Superior do Ministério Público e dispunha sobre a elegibilidade para tais cargos nos seguintes termos: 
    “Art. 3º. (...) II - são elegíveis todos os Procuradores de Justiça, exceto o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público eleito, os atuais integrantes eleitos que tenham exercido dois mandatos consecutivos e aqueles que, afastados das funções do Ministério Público, não as tenham reassumido até noventa dias antes da semana da eleição.”
    2. A decisão impugnada neste mandado de segurança decretou a nulidade da resolução em razão da inobservância do critério de elegibilidade previsto na Lei Complementar estadual nº 12/1994, com redação dada pela LCE nº 390/2018, que prevê a participação de promotores de justiça como candidatos aos cargos do Conselho Superior.
    3. Em razão da aparente incompatibilidade entre o critério de elegibilidade introduzido pela LCE nº 390/2018 e aquele previsto no art. 14, II, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da Decisão SEI/CNMP 0455839 e, assim, restabelecer a Resolução CPJ nº 002/2021.
    4. O Ministério Público de Pernambuco – MP/PE e o Estado de Pernambuco interpuseram agravos regimentais contra essa decisão, inclusive com pedidos de reconsideração, que deixei de acolher.
    5. Em 22.03.2021, o MP/PE peticionou nos autos para informar que foram realizadas as eleições para escolha dos membros do Conselho Superior, na forma da Resolução CPJ nº 002/2021. Esclareceu que somente procuradores de justiça puderam concorrer às vagas e comprovou a apuração definitiva dos votos, trazendo aos autos a relação dos eleitos.
    6. Diante da conclusão do processo eleitoral para os cargos do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, verifico que a liminar deferida em 12.03.2021 assumiu natureza satisfativa. O direito invocado pelos impetrantes, consistente na proibição da participação de promotores de justiça no certame, já foi definitivamente assegurado pela conclusão do escrutínio. Dessa forma, não há mais necessidade de pronunciamento deste Juízo acerca da questão debatida nos autos.
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o processo sem exame de mérito. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Ficam prejudicados os agravos regimentais.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSOS
Relator